Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005494-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), ADILSON THOMAZ DA SILVA - CPF: 772.109.641-34 (AGRAVANTE), ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.073/0001-14 (AGRAVADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (ADVOGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 371, I, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar:
“a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”
, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Se em juízo superficial se verifica a prova da posse da autora sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do requerido e a sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADILSON THOMAZ DA SILVA
em face proferida na
Ação de Reintegração de Posse no 1026915-85.2020.8.11.0002
ajuizada por
ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME,
que deferiu a liminar de reintegração de posse de 03 (três) lotes urbanos situados na Quadra 04, Loteamento Alto da Boa Vista, na cidade de Várzea Grande, sob as matrículas 1391, 1392 e 1393, registrados no Cartório do 1o Ofício de Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande.

Alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, haja vista que não teve e não tem a posse dos imóveis – lotes 04, 05 e 06, da quadra 04, Bairro Jardim Imperial, Várzea Grande/MT.

Aduz que tem conhecimento de quem detém a posse justa e de boa-fé é a Metropolitana Comércio e Transportes de Materiais Básicos EIRELI, que tem como proprietária Adriele Barbosa de Oliveira.

Relata que a Metropolitana C.T.M.B. EIRELI, mantém a posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição, desde 17/08/2019, onde onerosamente, adquiriu os referidos lotes, de seu antecessor, que também adquiriu a posse onerosamente, também de seu antecessor, que estava na posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição, desde 14/07/1998, dos imóveis urbanos.

Informa que a Metropolitana Comércio e Transportes de Materiais Básicos EIRELI ajuizou ação de usucapião no 1027019-77.2020.8.11.0002 em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em face de Alcance Construtora Incorporadora Ltda, e ainda não foi julgada.

Sob tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para suspensão a reintegração liminar da posse deferida a parte autora.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 205730660.

Contraminuta apresentada no ID no 206496176, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 208095998.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse no 1026915-85.2020.8.11.0002
em desfavor de
ADILSON THOMAS DA SILVA,
alegando em síntese, ser proprietários e possuidor de 03 (três) lotes urbanos situados na Quadra 04, do Loteamento Alto da Boa Vista, em Várzea Grande, sobre as matrículas no 1391, 1392, 1393, registrado no Cartório do 1o Ofício de Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande.

Alegou que em 05/08/2020 o sócio proprietário, Sr. JOÃO CARLOS TANCREDI AZEVEDO, se dirigiu até o terreno de propriedade de sua empresa, ora requerente, com a finalidade de dar início às obras de casas populares, mas foi abordado pelo requerido, que lhe disse ser possuidor e proprietário do terreno e que ali se tratava de depósito da Empresa Metropolitana, da qual é sócio proprietário.

Aduziu que em 10/08/2020 retornou ao local acompanhado da polícia militar e encontrou o irmão do requerido, que se recusou a sair do local, bem como a retirar as máquinas e os materiais que nos terrenos se encontram.

Sustentou que adquiriu a área e providenciou junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT o desmembramento da área em lotes denominado Altos da Boa Vista, com registro no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT.

Narrou que já comercializou na área em discussão, 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais nas quadras 01, 02, 03 e 2 lotes da quadra 04, devidamente financiado pela Caixa Econômica Federal.

Relatou que ao estabelecer o projeto para os terrenos em comento, a empresa requerente está tendo seu direito de posse barrado pelos requerido que, de maneira injusta e sob grave ameaça, invadiu e se apossou irregularmente dos terrenos.

Asseverou que o exercício de posse está devidamente comprovado e demonstrado quando nas demais quadras a empresa requerente já finalizou outras obras, além das escrituras, IPTU que mantém em dia desde então.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de ser reintegrada na posse da área dos imóveis.

Ao apreciar o feito, a ilustre juíza
a quo
Dra. Silvia Renata Anffe Souza deferiu a liminar, conforme já relatado.

Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração pelo requerido, os quais foram rejeitados.

Desta decisão, insurge-se o requerido.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
ação de reintegração de posse
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários para o deferimento liminar da reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso, analisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque, nesta fase processual, conforme salientado na liminar recursal, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração da autora, ora agravada na posse do imóvel, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Ademais, analisando a ação principal, há fortes indícios do exercício de posse da autora/agravada sobre a área litigiosa, esta consubstanciada nos seguintes documentos:

·

Registro das matrículas no 1391 (ID no 40408129),

·

Registro da matrícula no 1392 (ID no 40408130),

·

Registro da matrícula no 1393 (ID no 40408133);

·

Botem de Ocorrência no 2020.187610 (ID no 40408126);

·

Fotografias (ID no 40408136),

·

Certidão de Desmembramento (ID no 40408138 e 40408691).

·

Boletim de Cadastramento Imobiliário (ID no 42854027 à 42854029),

·

Projeto de Construção da área invadida (ID no 40408137).

Por outro lado, até prova em contrário, resta caracterizado o esbulho possessório, pois, além das
fotografias
(ID no 40408136) o
Boletim de Ocorrência no 2020.187610
(ID no 40408126) descreve com precisão o referido esbulho. Confira:

Além disso, cumpre destacar que a data do esbulho ocorreu em prazo inferior a um ano e dia, tendo sido ajuizada a ação de reintegração de posse na data de 02/10/2020, enquanto o esbulho se deu em 05/08/2020 (ID no 40408126).

Desta forma, a autora/agravada incumbiu-se de provar, nesta fase de cognição superficial, os fatos constitutivos de seu direito para obter a liminar possessória, conforme determina o disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema, confira julgados deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo".

(TJMT N.U 1010395-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561, DO CPC
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (art. 561 CPC). Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O exame de medida liminar, por parte do Juiz da causa, é ato de livre-arbítrio do Magistrado, a qual, modo geral, é confirmado nos Tribunais, desde que prolatada em consonância com a prova e sem qualquer ilegalidade, como no presente caso.

(TJ-MT - AI: 10031442120198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2019) destaquei

Por outro lado, resta distante a probabilidade do direito do agravante, até porque o próprio agravante alega que não está na área, portanto, não teria interesse na causa.

Ademais, a sua alegada ilegitimidade deve ser arguida primeiramente no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Outrossim, se a área pertence à METROPOLITANA COMERCIO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BÁSICOS EIRELI cumpre a esta fazer a sua defesa, já que no ordenamento jurídico é bem claro que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”,
conforme dispõe o art. 18 do CPC/15.

Lado outro, a arguição de prejudicialidade ou conexão desta demanda com a ação de usucapião no
1027019-77.2020.8.11.0002 em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
ajuizada por METROPOLITANA COMERCIO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BÁSICOS EIRELI em face de ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, deve ser arguida em 1o grau de jurisdição, não sendo possível sua análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024